Tribunal: TJDFT
Processo: 0728767-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pela parte autora e condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 8.610,98 (oito mil, seiscentos e dez reais e noventa e oito centavos), a ser corrigido, desde a data do pagamento, pela taxa SELIC, sem ocorrência de juros, pois já contabilizados pelo referido índice.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo, nos termos do Decreto-Lei 500/69 (ID 66227574).
3. Em suas razões recursais, o recorrente defende que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel, e não o valor da transação, e que a avaliação foi realizada conforme critérios previstos em lei. Alega ainda que não houve ofensa ao art. 148 do CTN, aplicável apenas em casos de fraude ou sonegação, sendo o art. 149 o adequado ao caso, dada a regularidade da avaliação. Destaca, por fim, que a jurisprudência do STJ e TJDFT admite o uso do valor venal como base de cálculo sem necessidade de processo administrativo individual. Diante disso, pede a reforma integral da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. Em contrarrazões (ID 66227577), o requerente alega que a cobrança do ITBI realizada pelo Distrito Federal é indevida, uma vez que o valor declarado na transação deve prevalecer como base de cálculo, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e que a alteração unilateral da base de cálculo sem processo administrativo viola a Lei Distrital 3.830/2006, configurando o direito à restituição da diferença paga indevidamente
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar a base de cálculo para o ITBI, no caso concreto, envolvendo a aquisição de dois imóveis, e avaliar se a administração tributária poderia alterar o valor declarado pelo contribuinte sem a prévia instauração de processo administrativo.
III. Razões de decidir
6. O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, de competência municipal, tem previsão no art. 156, inciso II, da CF, nos seguintes termos: "compete aos Municípios instituir impostos sobre II - transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição".
7. Já o CTN determina que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, consoante o art. 38.
8. No âmbito distrital, o ITBI é tratado pela Lei Distrital n. 3.830/2006, que estabelece que o valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo, conforme art. 6o.
9. O Decreto no 27.576/2006 dispõe que o ITBI incide sobre os contratos de compra e venda (art. 1o, § 1°, I). A base de cálculo do Imposto é o valor venal do bem (art. 5o).
10. Por sua vez, no julgamento do REsp. 1.937.821/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.113), o Superior Tribunal de Justiça assentou que: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”.
11. Depreende-se do julgado que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, a qual somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).
12. Nesse contexto, quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. (art. 148, CTN). Ou seja, para arbitramento de valor divergente daquele indicado na declaração do sujeito passivo, ou de terceiros, é necessária a abertura de processo administrativo.
13. Na hipótese, manifesta a ausência de abertura de processo administrativo. Todavia, à míngua de processo, o réu alterou unilateralmente a base de cálculo do valor do tributo, majorando-o sem a devida e prévia instauração de processo administrativo fiscal para apurar o efetivo valor de mercado do imóvel.
14. Assim, assiste razão à parte autora ao postular a restituição do valor pago a maior, em decorrência da base de cálculo unilateralmente determinada pelo Fisco. Aqui, não prospera a tese do ente público de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado.
15. A propósito, cito o seguinte precedente desta Turma: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. (...) III. Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a tese 1.113 de recursos repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que "O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral". Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. Preliminar de sobrestamento rejeitada. IV. Os sujeitos passivos demonstraram a aquisição do bem no valor de R$ 570.000,00, conforme escritura pública de compra e venda (IDs 55227888). Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 1.070.730,32 (IDs 55227889). V. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. VI. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. Desse modo, não prospera a tese de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado. VII. Apesar de sustentar que o cálculo foi efetuado com fundamento no Decreto Distrital no 27.576/06, importante destacar que aquela norma deve estar em consonância com as regras gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88) sendo que o artigo 148 do CTN exige o prévio processo administrativo quando a administração tributária entender não ser merecedor de fé o documento apresentado ou quando divergisse por qualquer outra razão do valor declarado. VIII. Destaca-se que a questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente." IX. Não prospera a tese da parte ré de que o montante daquele negócio jurídico não corresponde ao valor de mercado do imóvel, visto que ausente elementos comprobatórios para atestar a alegação. X. Quanto ao pedido subsidiário, pontue-se que caberia à parte ré instaurar o procedimento administrativo para avaliação do bem naquela ocasião (ano de 2020), o que não ocorreu. Assim, inviável a pretensão para a instauração do procedimento administrativo após o ajuizamento da demanda e consequente decisão judicial do caso. (...) .(Acórdão 1825092, 07427549020238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.)
16. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38 e 148; Lei Distrital n. 3.830/2006, art. 6o; Decreto Distrital n. 27.576/2006, art. 5o.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022 (Tema 1.113); TJDFT, Acórdão 1825092, 07427549020238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024.